Tribunal: TJES
Processo: 5004993-32.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004993-32.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: LUIZ SEBASTIAO BARROZO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. TERMOS NÃO INFORMADOS E SEM CLAREZA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO INSS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação de aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a invalidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do negócio jurídico firmado por meio de ligação telefônica, considerando as exigências legais para descontos em benefício previdenciário; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois a associação oferece serviços no mercado de consumo, exigindo adesão prévia para efetivação da cobrança.

4. A autorização para desconto em benefício previdenciário exige formalidades, conforme a Instrução Normativa nº 138/2022 e a Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022, não sendo prevista a autorização por telefone ou gravação de voz.

5. A ligação por telefone não se mostra clara e informativa. A ausência de documento escrito e devidamente assinado pelo autor comprova a inexistência de manifestação de vontade válida, configurando abusividade na contratação e nos descontos.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da intenção do fornecedor, bastando a cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e economicamente hipossuficiente configura dano moral
in re ipsa,
pois compromete parte da renda essencial ao sustento do consumidor.

8. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por LUIZ SEBASTIÃO BARROZO, ora Apelado, em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, ora Apelante, contra a sentença id 12176205, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) declarar a inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes, devendo a ré proceder ao cancelamento definitivo das cobranças mensais efetuadas no benefício previdenciário da parte autora; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 12176206), pugnando pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que: (i) o Apelado associou-se à Apelante com a apresentação de dados pertinentes para tanto, não sendo verossímil a alegação de que desconhecia a referida condição de associado após meses de sua associação e das respectivas deduções; (ii) ante a solicitação requerida pelo autor, inexiste ato ilícito praticado pela recorrente; (iii) inexiste comprovação dos prejuízos alegados e nem de conduta ilícita da Apelante; (iv) a situação dos autos não atrai dano de ordem moral indenizável.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 12176214, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004993-32.2024.8.08.0011

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: LUIZ SEBASTIÃO BARROZO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por LUIZ SEBASTIÃO BARROZO, ora Apelado, em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, ora Apelante, contra a sentença id 12176205, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) declarar a inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes, devendo a ré proceder ao cancelamento definitivo das cobranças mensais efetuadas no benefício previdenciário da parte autora; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 12176206), pugnando pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que: (i) o Apelado associou-se à Apelante com a apresentação de dados pertinentes para tanto, não sendo verossímil a alegação de que desconhecia a referida condição de associado após meses de sua associação e das respectivas deduções; (ii) ante a solicitação requerida pelo autor, inexiste ato ilícito praticado pela recorrente; (iii) inexiste comprovação dos prejuízos alegados e nem de conduta ilícita da Apelante; (iv) a situação dos autos não atrai dano de ordem moral indenizável.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 12176214, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito, partindo de um breve escorço fático da demanda
sub examine.

Narra o autor em sua exordial que a Apelante/Requerida teria efetuado descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais), sem que tivesse solicitado qualquer serviço da associação recorrente.

A Associação Apelante, por seu turno, aduz que a contratação se deu de forma legal, via ligação telefônica, tendo o autor consentido com todos os termos, sendo, portanto, válida a relação jurídica contratual firmada entre as partes.

A sentença fustigada, ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, reconheceu a inexistência de negócio jurídico válido entre as partes ante a ausência de provas robustas da contratação, o que macula a validade do ato jurídico negocial, gerando a obrigação de restituir os valores indevidamente descontados do autor e o pagamento de dano moral.

No caso em testilha, apesar das alegações recursais, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante.

Antes de adentrar ao mérito em si, cumpre registrar que a hipótese dos autos atrai as regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, ante os serviços oferecidos pela recorrente no mercado de consumo e condicionando-os à uma prévia adesão associativa dos consumidores.

Fixada tal premissa, observa-se que a recorrente, ao sustentar a legalidade da relação jurídica e dos descontos relativos à associação, pauta-se na contratação dos serviços pelo consumidor via ligação telefônica.

Contudo, não é possível extrair da referida ligação que o autor foi informado, de forma clara e precisa, acerca dos termos do negócio jurídico celebrado (art. 6º, III CDC), tampouco que houve manifestação inequívoca de vontade em anuir com os descontos diretos no seu benefício previdenciário.

Ao que se infere, a duração da gravação é muito rápida, com falas aceleradas, notando-se que os termos de contratação não são claros, mormente quanto ao produto e a contraprestação devida. Além disso, não permite que o consumidor esclareça eventuais dúvidas, criando óbice à reflexão sobre a negociação.

Ademais, acerca do tema, forçoso buscar guarida na previsão normativa estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para a realização de descontos de mensalidade em benefícios previdenciários.

Neste particular, a Instrução Normativa nº. 138 de 10/11/2022 do INSS em seu art. 5º, incisos II e III, preceitua que a averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

“II -
o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado
, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III -
a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico, não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;
”

Outrossim, a Instrução Normativa PRES/INSS nº 128 de 28/03/2022 estabelece em seu art. 655 expressamente as hipóteses em que serão autorizados os descontos referentes ao pagamento de mensalidades associativas nos benefícios de aposentadoria. Referido dispositivo legal não prevê a autorização por via telefônica, pelo contrário, busca respaldar o consumidor em contratação devidamente formalizada e reduzida a termo. Confira-se:

“Art. 655.
Os descontos dos valores referentes ao pagamento de mensalidades associativas nos benefícios de aposentadoria

e pensão por morte previdenciários serão autorizados, desde que:

[...]

III - seja apresentada, pelas associações, confederações e entidades de aposentados e/ou pensionistas acordantes, a seguinte documentação:

a) termo de filiação à associação ou entidade de aposentado e/ou pensionista devidamente assinado pelo beneficiário;

b) termo de autorização de desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário devidamente assinado pelo beneficiário, constando o número do CPF; e

c) documento de identificação civil oficial e válido com foto.”

Destarte, a contratação de entidade associativa com descontos mensais em benefício previdenciário não encontra amparo legal, sendo, portanto, inadmissível a autorização dada por telefone, nos exatos termos exigidos pelas referidas instruções normativas.

Considerando a ausência de documento escrito e devidamente assinado pelo autor para justificar o desconto mensal no benefício previdenciário, conclui-se que houve abusividade na contratação e nos descontos perpetrados pela Associação Apelante. Diante disso, impõe-se a nulidade do contrato e, via de consequência, os descontos dele decorrentes.

Ademais, a restituição deve ser em dobro, nos expressos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, cuja redação dispõe,
in verbis
, que:

“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Prosseguindo, a jurisprudência vem reconhecendo o dano de ordem moral na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário, ante o abalo emocional e privação de parte da renda mensal do beneficiário, a qual já não demonstra ser de valor expressivo (id 12176195). Veja-se:

INDENIZAÇÃO - Descontos indevidos em benefício previdenciário - Gravação de ligação telefônica a demonstrar a ausência de efetiva intenção da autora de se filiar à ré, bem como a ausência de expressa autorização para desconto em benefício previdenciário - Inexistência da relação jurídica reconhecida - Devida a condenação da ré à devolução em dobro dos valores descontados, ante a evidente má-fé - Cabível a condenação da ré ao ressarcimento por danos morais, diante do abalo emocional sofrido com a privação de parte do benefício previdenciário - Indenização fixada em R$ 5.000,00 que atende as finalidades compensatória e pedagógica da verba - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002405-52.2023 .8.26.0368 Monte Alto, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 15/12/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023).

Como cediço, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se considerar a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se levar em conta, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as balizas acima delineadas e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, reputo que o valor da indenização fixado na origem em R$3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente deste Sodalício de caso semelhante ao da espécie:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO
. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA.
VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE PARA REPARAR A LESÃO CAUSADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA APOSENTADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em ação ordinária, declarou a inexistência de negócio jurídico entre a autora e a União Brasileira de Aposentados da Previdência (UNIBAP), condenando a associação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor fixado na sentença, a título de compensação por danos morais, deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a fixação da compensação por danos morais considera, inicialmente, o interesse jurídico lesado e os valores arbitrados habitualmente pela jurisprudência para casos semelhantes e, em seguida, as peculiaridades do caso concreto. 4.
O valor de R$ 3.000,00, arbitrado pela instância de origem, está em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados hipossuficiente economicamente
, não havendo circunstâncias que justifiquem sua majoração, especialmente por se tratar de retenção de pequena monta (R$ 33,00) que não teve o condão de comprometer significativamente a subsistência digna da autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar tal excepcionalidade. 5. Embora o desconto indevido afete a dignidade e cause sofrimento à parte autora, o montante fixado já atende ao caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O método bifásico é adequado para a fixação de compensação por danos morais. 2.
A compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional em casos de desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente economicamente quando a retenção efetuada é de pequena monta e inexistam peculiaridades que demonstrem o constrangimento corriqueiro gerado na diminuição do rendimento daquela pessoa idosa.
(TJES - Apelação Cível nº 5000026-75.2024.8.08.0032; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024).

Ante exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por conseguinte, de acordo com o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.